Tribunal: TJSP
Processo: 0000137-22.2018.8.26.0593
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000098667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000137-22.2018.8.26.0593, da Comarca de Marília, em que é apelante ANGELO
MARCIO DE ALELUIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento
parcial para reduzir as penas, nos termos do voto do revisor, vencido o relator, Des.
Márcio Bartoli , que absolvia o apelante, nos termos do voto vencido.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FIGUEIREDO GONÇALVES, vencedor, MÁRCIO BARTOLI (Presidente), vencido,
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000137-22.2018.8.26.0593
APELANTE: ANGELO MARCIO DE ALELUIA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: MARÍLIA
VOTO No 47.416
Adoto o relatório lançado no processo.
Entretanto, ainda louvando a excelência da
doutrina mencionada pelo culto relator, ouso divergir das conclusões
que dela se extraiu.

Passo à exposição dos motivos da divergência.
Crime, antes que mera adequação ao tipo
proibitivo deve, materialmente, corresponder a uma conduta ofensiva ao
bem jurídico tutelado, que revele a utilidade, ou mais, a necessidade da
imposição da pena, para resguardo do bem ou da relação de
disponibilidade que sobre ele exerce o titular. Isso decorre do Princípio
Republicano de Governo. Não se admite eleger condutas, sem aquelas
características, para proibi-las sob a ameaça de imposição de pena,
unicamente, porque a vontade do governante assim o quis. Igualmente
se a ofensa ao bem jurídico é mínima, sem que revele a necessidade de
proteção do Direito Penal, este não deve incidir: ele é a ultima ratio do
ordenamento jurídico e não deve ser banalizado para condutas sem
qualquer relevância ofensiva, ainda que formalmente haja infração a
um tipo de delito.
Por isso Claus Roxin elaborou, a partir do
velho adágio latino minima non curat praetor que já visualizava essa
evidência
a teoria do princípio da insignificância, que é assim
explicado por Cezar Roberto Bitencourt: “A tipicidade penal exige uma
ofensa de alguma gravidade aos bens jurídicos protegidos, pois nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sempre qualquer ofensa a esses bens ou interesses é suficiente para
configurar o injusto típico. Segundo esse princípio, que Klaus
Tiedemann chamou de princípio de bagatela, é imperativa uma efetiva
proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e
a drasticidade da intervenção estatal. Amiúde condutas que se amoldam
a determinado tipo penal sob o ponto de vista formal, não apresentam
nenhuma relevância material. Nessa circunstância, pode-se afastar
liminarmente a tipicidade penal porque em verdade o bem jurídico não
chegou a ser lesado”.1
Assim, se há outros meios não penais de
proteção, pondo sob tutela o bem jurídico e isso revele a eficácia da
proteção, não deve incidir o Direito Penal. É decorrência de sua
natureza fragmentária e subsidiária.
Portanto,
não
guardo
divergência
desses
argumentos, superiormente desenvolvidos no voto do digno relator
sorteado. Entretanto, ainda assim, é de se observar a ressalva
destacada na doutrina.
Conforme
a
lição
de
Cezar
Roberto
Bitencourt: “a insignificância da ofensa afasta a tipicidade. Mas
essa insignificância só pode ser valorada através da consideração
global da ordem jurídica. Como afirma Zaffaroni, 'a insignificância só
pode surgir à luz da função geral que dá sentido à ordem normativa
e, consequentemente, à norma em particular, e que nos indica que
esses pressupostos estão excluídos de seu âmbito de proibição, o
que resulta impossível de se estabelecer à simples luz de sua
consideração isolada”.2
Por isso, não se afigura justo aplicar para
definir a insignificância ofensiva da ação unicamente, um critério
de análise que considere determinado valor econômico, abaixo do
1 Manual de Direito Penal, vol. 1, parte geral, Ed. Saraiva, 6a ed. p. 19.
2 Tratado de Direito Penal, parte geral 1, 11a edição, Ed. Saraiva, 2007, p. 21.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qual, em qualquer circunstância, reconhece-se a conduta de
bagatela. Isso pode conduzir a injustiças, ferindo o princípio da
isonomia.
Se duas pessoas, em determinado instante
são vítimas de furtos, realizados por punguista e, num local uma
perde a carteira com elevada soma em dinheiro, enquanto noutro,
um modesto operário tem furtado vinte reais, o critério tarifário,
que meramente considere o valor do prejuízo, pode concluir pela
ocorrência de crime na primeira situação e entender pela
insignificância penal da conduta, na segunda hipótese, embora
haja para ambas o mesmo desvalor jurídico. Entretanto, vinte reais
podem ser tudo o que disponha o trabalhador para se alimentar e
pagar o transporte naquele dia. A perda sofrida é altamente
significativa para o seu patrimônio e para o desenvolvimento das
relações
necessárias
que
estabeleceria,
se
mantivesse
a
disponibilidade do dinheiro perdido.
Não é isonômico proteger-se o patrimônio,
somente, quando a perda ultrapasse determinado limite de valor a
priori fixado. Afigura-se situação discriminatória, pois pareceria
que o Direito Penal não protege o humilde, por trazer consigo
quantia que pareça bagatela, ainda seja a única que dispunha no
momento e dela necessitasse para situações de vitais importâncias.
Passa-se a mensagem equivocada: podem os gatunos tentar
pequenos furtos, se as vítimas são pessoas de parcas posses,
porque isso não lhes trará consequências. Assim, se a vítima não é
protegida pelo Direito Penal, não há norma de outra natureza que
lhe assegure a livre disponibilidade daquela parcela de seu
patrimônio, restando o ofendido ao total desamparo.
O mesmo se diga de furtos em casas de
comércio. Se alguém pode ingressar num estabelecimento e
subtrair mercadorias abaixo de determinado valor, isso pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inviabilizar a sobrevivência econômica do pequeno comerciante,
que não tem como repassar o custo para o volume de outros
negócios. Ainda quando isso seja possível, é notório que a
indenidade do agente o instigará à reiteração e indicará a outras
pessoas que aquela é uma ação indiferente, que pode ser praticada
sem consequências legais. Afora a ameaça da sanção penal ainda
que limitada por sanções de escassa intensidade punitiva

somente restaria ao comerciante o desforço físico contra os
furtadores, para proteger os bens de pequeno valor. Isso traria
conflitos permanentes, de resultados às vezes graves, descurando-
se da finalidade última do Direito Penal, que é assegurar a pacífica
convivência entre as pessoas.
Por igual, quando o agente invade domicílios
ou mesmo dependências de empresas para pequenos furtos. Sem a
ameaça de alguma sanção penal, haverá a sensação de que
somente o desforço físico possa evitar tais condutas, porque,
contra elas, a proteção do Estado inexiste. É o salve-se quem
puder, a submissão à vontade do mais forte, o que séculos de
civilização buscou suplantar.
Por isso, o Direito Penal, sem negar a devida
proteção do Estado, tem o dever de agir para evitar esses conflitos,
dispondo de um elenco de institutos e benefícios que garantam a
justa aplicação da norma penal. Se a lesão ao patrimônio é
pequena e o agente é primário, substitui-se a pena privativa de
liberdade por multa, defere-se regime aberto ou sursis quando a
substituição for inviável e, com isso, atenua-se o excessivo rigor de
privação da liberdade. Contudo, não se nega proteção aos
ofendidos, quando não disponham, senão, da ameaça da
intervenção estatal para coibir essas condutas.
Ademais disso, no caso dos autos, trata-se
de furto consumado, eis que o apelante subtraiu para si um par de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
chinelos da marca Cartago, avaliado indiretamente em R$ 39,99
(trinta e nove reais e noventa e nove centavos), pertencente a
empresa Tanger S/A, representada por Sidnei Forti Adonias.
Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e local, no
estabelecimento comercial Lumix, o denunciado subtraiu nove
pares de meias sem marca aparente, avaliados indiretamente em
R$
44,90
(quarenta
e
quatro
reais
e
noventa
centavos),
pertencentes à referida empresa, representada por Gessica do
Remedio da Silva. Consta, por fim, que no mesmo dia e local, nas
mesmas circunstâncias, o denunciado entrou no estabelecimento
comercial Torra Torra, de onde furtou três pares de meia, da marca
Mash, quatro cuecas da marca Lupo e uma blusa moletom, todos
avaliados em R$149,89 (cento e quarenta e nove reais e oitenta e
nove centavos) pertencentes à referida empresa, representada por
Marcos Paulo de Andrade da empresa-vítima, se evadindo em
seguida. Posteriormente, terminou detido por policiais militares,
que confessou informalmente o furto. Apesar da restituição dos
bens, não há que se falar em insignificância da conduta.
Não me parece justa a absolvição por esses
motivos. Daí minha divergência com a conclusão do voto do culto e
digno relator sorteado.
Destarte, não cabia outra solução, que não a
condenação decretada na sentença.
Não obstante, as penas merecem pequeno
reparo. Na primeira fase, as basilares foram devidamente exasperadas em
1/6
por
conta
dos
maus
antecedentes. Em seguida, diante da atenuante da confissão
espontânea, a pena deve retornar ao mínimo, compensando-se com
a comprovada reincidência. Por fim, correto o aumento no importe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 1/5, tendo em vista que três foram os crimes cometidos em
continuidade delitiva, restando definitiva em 1 ano, 2 meses e 12
dias de reclusão, mais o pagamento de 12 dias-multa.
Com efeito, tendo a reincidência servido de
obstáculo aos outros benefícios substituição por restritiva de direitos
e suspensão condicional da pena não pode impedir, a um só tempo,
também o deferimento do regime aberto. Depois, o estabelecimento do
regime inicial de execução compõe a resposta penal ao crime praticado,
devendo ser tanto mais rigorosa, quanto mais severa a ofensa ao bem
jurídico tutelado, ou mais reprovável a conduta dos agentes. Sem a
observância dessa proporcionalidade, a pena deixa de reafirmar o
direito violado e passa a ser mera vingança pública contra o crime, o
que de muito deixou de ser a finalidade do sistema jurídico-penal.
Assim, por meu voto, com a devida vênia do
ilustre relator sorteado, dou provimento ao recurso da defesa, para
reduzir a pena de Angelo Márcio de Aleluia a um (1) ano, dois (2) meses
e doze (12) dias de reclusão, além do pagamento de doze (12) dias-
multa, agora no regime aberto, mantendo-se no mais a respeitável
sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Apelação criminal no
0000137-22.2018.8.26.0593
Marília
Apelante: Angelo Marcio de Aleluia
41.404
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
1. Angelo Marcio de Aleluia foi condenado,
como infrator do art. 155 do Código Penal, às penas de um ano,
quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão em regime
inicial fechado, e ao pagamento de treze dias-multa, no mínimo
legal (fls. 305/315). Inconformado com essa decisão, Angelo apela
requerendo a sua reforma. Sustenta, em síntese, a fragilidade do
acervo probatório, requerendo sua absolvição. No tocante à pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imposta, sustenta a ocorrência de bis in idem no cálculo, por terem
sido considerados os antecedentes em duplicidade, na primeira e
segunda fase da dosimetria. Requer, por fim, a fixação de regime
inicial de cumprimento menos gravoso (fls. 322/330).
O apelo foi processado regularmente, sendo
apresentada resposta pelo Representante do Ministério Público (fls.
334/340). Manifesta-se a Procuradoria-Geral de Justiça pelo
desprovimento (fls. 354/367).
2. Extrai-se da inicial acusatória que, nas
condições de tempo e local ali descritas, Angelo Marcio de Aleluia
ingressou na loja Tanger S/A., e subtraiu, para si, um par de
chinelos da marca Cartago, avaliado indiretamente em R$ 39,99
(trinta e nove reais e noventa e nove centavos), pertencente à
referida empresa, representada por Sidnei Forti Adonias. Consta,
ainda, que nas mesmas condições de tempo e local, no
estabelecimento comercial Lumix, o denunciado subtraiu nove
pares de meias sem marca aparente, avaliados indiretamente em
R$ 44,90 (quarenta e quatro reais e noventa centavos),
pertencentes à referida empresa, representada por Gessica do
Remedio da Silva. Consta, por fim, que no mesmo dia e local, nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesmas circunstâncias, o denunciado entrou no estabelecimento
comercial Torra Torra, de onde furtou três pares de meia, da marca
Mash, quatro cuecas da marca Lupo e uma blusa moletom, todos
avaliados em R$149,89 (cento e quarenta e nove reais e oitenta e
nove centavos) pertencentes à referida empresa, representada por
Marcos Paulo de Andrade. Segundo o apurado, no dia dos fatos, o
denunciado foi visto pelos policiais caminhando pela via pública,
quando apresentou um certo nervosismo ao avistar a viatura,
sendo, portanto, abordado. Na posse do indiciado, dentro de uma
sacola que segurava, foram encontrados parte dos bens acima
mencionados, além de uma blusa moletom que estava vestido,
todos com etiquetas da Loja Torra Torra. Os representantes das
lojas mencionadas reconheceram os produtos furtados e, ainda,
reconheceram o indiciado. O investigado confessou formalmente os
furtos, dizendo que entrou nas referias lojas com a sacola na mão,
ao que se aproveitou da distração dos funcionários para realizar o
furto.
3. É caso de provimento do recurso.
Verifica-se do exame do conjunto probatório
que a conduta praticada pelo sujeito ativo não ofendeu o bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídico patrimônio, tutelado pela lei penal, de forma relevante e
grave para justificar a invocação da mais rigorosa forma de controle
social formal, a pena criminal, como proteção, fato que deve
determinar
o
reconhecimento
da
atipicidade
material
do
comportamento ilícito, nos termos da regra do art. 386, III do CPP.
Com efeito, trata-se na hipótese de furto
simples de meias, cuecas, chinelo e moletom, bens avaliados
em R$ 234,78 (duzentos e trinta e quatro reais e setenta e oito
centavos, cf. fls. 55), e pertencentes a três estabelecimentos
comerciais diferentes (Torra Torra, Lumix e Tanger), tendo sido
o produto do furto integralmente recuperado e restituído às
vítimas.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem
reconhecido, de forma pacífica, a aplicabilidade do princípio da
insignificância a hipóteses de delitos patrimoniais cujo objeto
corresponda a cerca de dez por cento do salário mínimo vigente à
época dos fatos3.
Na hipótese, embora o valor ultrapasse referido
patamar, verifica-se, contudo, que os bens furtados, além de
integralmente restituídos, pertenciam a três estabelecimentos
3 HC 248.227/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comerciais cujo porte enseja, de qualquer forma, o reconhecimento
da inexpressividade da ofensa, inclusive conforme destaca a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Leia-se, a este
título, o seguinte precedente: “HABEAS CORPUS. FURTO. JOGO
DE FURAR/PARAFUSAR AVALIADO EM R$ 150,00 (CENTO E
CINQUENTA
REAIS).
GRANDE
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL.
INEXPRESSIVIDADE
DA
RES
FURTIVA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. HABEAS
CORPUS
CONCEDIDO.
1.
Sedimentou-se
a
orientação
jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da
insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores, a
saber: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma
periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da
lesão jurídica provocada. 2. Conquanto seja o paciente reincidente,
foi o delito anterior praticado 10 (dez) anos antes do crime ora
analisado e o valor da res furtiva (R$ 150,00), correspondendo a
aproximadamente 17 % do salário mínimo então vigente, na
subtração de um jogo de ferramentas em loja de grande porte,
o que permite a incidência do princípio da insignificância, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nenhum interesse social existe na onerosa intervenção estatal.
3. Habeas corpus concedido para reconhecer a atipicidade da
conduta, pela aplicação do princípio da insignificância, e absolver o
paciente da prática do delito previsto no art. 155, caput, do Código
Penal.”4
5. O Direito Penal, em razão de sua natureza
fragmentária e subsidiária, só deve atuar para impor sanção
quando a sua intervenção for absolutamente necessária, ou seja,
somente depois de esgotados outros meios não-penais de proteção
do bem jurídico ou do seu fracasso quando aplicado, ou quando o
ataque ao bem jurídico for grave e intolerável. Sob esse ângulo, a
pena criminal deve ser o que se convencionou chamar a ultima
ratio das formas de controle social formal. Isso quer dizer: “colocar-
se em último lugar e só entrar em ação quando for indispensável
para a manutenção da ordem jurídica. A função maior de proteção
de bens jurídicos atribuída à lei penal não é absoluta. O bem
jurídico é defendido penalmente só frente a certas formas de
agressão ou ataque, consideradas socialmente intoleráveis. Isto
explica que apenas as ações mais graves dirigidas contra bens
4 HC 516.360/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe
25/10/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentais podem ser criminalizadas”5.
6. Por isso, a tendência atual é de excluir do
âmbito da proibição penal as infrações consideradas leves, sem
conteúdo de danosidade social, como acentua Claus Roxin,
baseado na máxima minima non curat praetor: ”Atualmente só se
pode proibir uma conduta com uma pena quando ela resulta de
todo incompatível com os pressupostos de uma vida em comum
pacífica, livre e materialmente assegurada. O moderno Direito
Penal não se vincula mais com a imoralidade da conduta, senão à
sua danosidade social é dizer, a sua incompatibilidade com as
regras de una próspera vida em comum”6.
Nessas hipóteses a própria instauração do
processo criminal já pode ser considerada como pena suficiente.
7. Destaca Alberto Silva Franco “o controle
social penal não equaciona toda e qualquer relação tensional
surgida na vida comunitária. Por viabilizar efeitos sancionatórios de
extrema gravidade, deve ser reservado aos conflitos convivenciais
de maior intensidade. Os conflitos menores devem ser
solucionados por meio de instrumentos, informais ou formais,
5 Luiz Regis Prado, “Bem Jurídico-Penal e Constituição, 1996, São Paulo:RT, p. 51.
6 Introducción al derecho penal y al derecho penal procesal, Espanha:Ariel derecho, 1989,
p.21

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
menos gravosos. Se o mecanismo penal, com sua pesada máquina
punitiva, fosse destinado a solucionar todos os atritos ou desvios de
conduta, o convívio social seria sufocante, insuportável mesmo. Daí
a necessidade de fixar-se o caráter e os limites da intervenção
penal. Só assim será possível legitimar sua atuação. O controle
social penal deve estar predisposto, antes de tudo, à tutela dos
bens de máxima importância para o indivíduo e para a comunidade.
Por isso, afirma-se: 'o Direito Penal somente protege os bens
jurídicos mais valiosos para a convivência, e o faz, além disso,
exclusivamente, em face dos ataques mais intoleráveis de que
possam ser objeto (natureza 'fragmentária' da intervenção penal) e
quando não existam outros meios eficazes, de natureza não penal,
para salvaguardá-los (natureza 'subsidiária' do Direito Penal). Se se
parte dessas considerações e do entendimento de que a pena é um
mal irreversível, uma 'amarga necessidade', força é convir que se
deve reduzir ao máximo o apelo ao Direito Penal. Num Estado
Democrático de Direito, a intervenção penal não pode ter uma
dimensão expansionista: deve ser necessariamente mínima,
expressando, apenas e exclusivamente, a idéia de proteção de
bens jurídicos vitais para a livre e plena realização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
personalidade de cada ser humano e para a organização,
conservação e desenvolvimento da comunidade social em que ele
está inserido. Como então determinar tais bens? A estreita
vinculação entre a ordem jurídica e a ordem social recomenda o
exame da própria realidade social para a identificação dos bens
jurídicos mais relevantes para o indivíduo e para a convivência
societária”7.
8. O Supremo Tribunal Federal, por sua
Segunda Turma, no julgamento do HC 84.412/SP, sendo relator o
Min. Celso de Mello, reconheceu a plena possibilidade de
aplicação do princípio da insignificância, quando a lesão ao bem
jurídico protegido não tem valor relevante: “O princípio da
insignificância
que deve ser analisado em conexão com os
postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do
Estado em matéria penal tem o sentido de excluir ou de afastar a
própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter
material. Tal postulado que considera necessária, na aferição do
relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores,
tais como a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) a
7 “Do Princípio da Intervenção Mínima ao Princípio da Intervenção Máxima, Revista Justiça e
Democracia, São Paulo: RT, 1996, p. 167

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão
jurídica provocada
apoiou-se, em seu processo de formação
teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema
penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele
visados, a intervenção mínima do Poder Público. O sistema jurídico
já de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação
da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se
justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das
pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam
essenciais notadamente naqueles casos em que os valores
penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial,
impregnado de significativa lesividade. O direito penal não deve se
ocupar de condutas que produzam resultado, cujo desvalor por
não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes
não representa, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular
do tem tutelado, seja à integridade da própria ordem social”.
Manifestou-se, igualmente, a Primeira Turma
da mesma Corte, por voto proferido pelo Min. Sepúlveda Pertence,
QO em AgIn 559.904/1/RS, j. 07.06.2005, publicado na Revista dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunais 840/538, bem como no julgamento do HC 94439/RS, Rel.
Min. Menezes Direito, j. 03/03/2009.
Decisão monocrática deferiu liminarmente a
suspensão de ação penal, reconhecendo aplicável o princípio da
insignificância em razão da falta de tipicidade material da conduta:
“Nesses termos, tenho que
a despeito de restar patente a
existência da tipicidade formal (perfeita adequação da conduta do
agente ao modelo abstrato previsto na lei penal) não incide, no
caso, a tipicidade material, que se traduz na lesividade efetiva e
concreta ao bem jurídico tutelado” (HC 104070 MC/SP, Rel. Min.
Gilmar Mendes, 25 de maio de 2010, Informativo STF no 592, 21 a
25 de junho de 2010, p. 12).
9. O STJ também tem reconhecido o princípio
da insignificância, como consta da ementa constante do Informativo
do STF no 441, 28 de junho a 6 de agosto de 2010, p. 15 e 18: HC
1544.949-MG, Quinta Turma Rel. Min. Felix Fischer, julgado em
3/8/10, HC 163.004-MG, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes,
julgado em 5/8/2010.
10. Então, apesar da conduta ajustar-se
formalmente ao tipo legal do crime de furto, não se pode considerar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a tipicidade esgotada nesse juízo lógico de subsunção porque a
ação não ameaçou nem colocou em perigo o bem jurídico tutelado
de forma danosa grave ou concretamente perigosa, que justificasse
a necessidade da imposição de uma pena criminal.
11. Ante o exposto, este voto da provimento ao
apelo para absolver o apelante Angelo Marcio de Aleluia, pela
atipicidade material de sua conduta, nos termos do art. 386, inciso
III, do Código de Processo Penal, do delito previsto no artigo 155 do
Código Penal.
Márcio Bartoli

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ ANTONIO FIGUEIREDO GONCALVES
FD65225
8
19
Declarações
de Votos
MARCIO ORLANDO BARTOLI
FDC38BB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000137-22.2018.8.26.0593 e o código de confirmação da tabela acima.